Tribunal: TJSP
Processo: 2157214-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário (empréstimo capital de giro). Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito na conta da coexecutada (avalista). Justiça Gratuita. Intimação da agravante a fim de comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Inércia. Indeferimento do pedido formulado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário (empréstimo capital de giro). Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito na conta da coexecutada (avalista). Justiça Gratuita. Intimação da agravante a fim de comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Inércia. Indeferimento do pedido formulado em sede recursal. Concedido prazo para recolhimento do preparo. Ordem judicial desatendida. Deserção decretada. Recurso não conhecido, por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.